Tribunal: TJSP
Processo: 2259020-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259020-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é parte agravante Lucy
Lopes Salles, é a parte agravada Bradesco Saúde S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o pedido. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E COELHO MENDES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259020-06.2020.8.26.0000 - Voto no: 6890 *gi/bc
2/4
Voto no: 6890
Agravo de instrumento no: 2259020-06.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 8a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Henrique Dada Paiva
Agravante: Lucy Lopes Salles
Agravado(a): Bradesco Saúde S/A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.Tratamento
médico
hospitalar. Insurgência contra decisão que indeferiu tutela de
urgência consistente no imediato custeio de despesas
hospitalares oriundas de negativa promovida pela operadora de
saúde. Pedido superveniente de desistência do recurso. Perda
do objeto recursal. RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra as r. decisões de fls.
37/38 dos autos originários que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a concessão
da tutela de urgência para que a requerida reembolse de imediato as despesas
hospitalares que diretamente adiantou ao nosocômio envolvido.
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso de
agravo de instrumento pugnando, em síntese, pela reversão deste entendimento, com a
consequente repetição dos valores despendidos.
Recurso processado sem efeito suspensivo. Preparo recolhido às fls.
14/17.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259020-06.2020.8.26.0000 - Voto no: 6890 *gi/bc
3/4
Contraminuta apresentada às fls. 59/62.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O agravo está PREJUDICADO.
Com efeito, verifica-se que às fls. 55 foi formulado pedido de desistência
da insurgência recursal ora analisada.
Desta feita, de rigor dar por prejudicado este agravo de instrumento.
Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento
no art. 932, inciso III, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259020-06.2020.8.26.0000 - Voto no: 6890 *gi/bc
4/4
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)